Tribunal: STJ
Processo: 5018744-26.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798586 - SC (2024/0435726-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANA HORN
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO MAGGIONI - SC019109
AGRAVADO
: NEGRESCO
S/A
-
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: RICARDO RUSSO - PR031666
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 422 do Código
Civil, 6o, V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor,
além de divergência jurisprudencial sobre a limitação dos juros
remuneratórios.
3. A decisão recorrida apontou ausência de prequestionamento
quanto ao artigo 422 do Código Civil e impossibilidade de revisão
de matéria fática e probatória em sede de recurso especial, com
fundamento nas Súmulas 5, 7 e 211 do STJ e nas Súmulas 282 do
STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica e efetiva dos fundamentos da decisão recorrida,
especialmente no que se refere à ausência de prequestionamento
e à necessidade de revisão de matéria fática e probatória.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo artigo 932, III, do CPC e pela
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51829985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c7cd4bb0-0419-4116-be1e-a48de3f91294

6. No caso concreto, o recurso de agravo não apresentou
argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
recorrida,
limitando-se
a
alegações
genéricas
e
sem
enfrentamento efetivo das razões de inadmissibilidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c7cd4bb0-0419-4116-be1e-a48de3f91294

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798586 - SC (2024/0435726-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ANA HORN
ADVOGADO
: DANIEL RICARDO MAGGIONI - SC019109
AGRAVADO
: NEGRESCO
S/A
-
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: RICARDO RUSSO - PR031666
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 422 do Código
Civil, 6o, V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor,
além de divergência jurisprudencial sobre a limitação dos juros
remuneratórios.
3. A decisão recorrida apontou ausência de prequestionamento
quanto ao artigo 422 do Código Civil e impossibilidade de revisão
de matéria fática e probatória em sede de recurso especial, com
fundamento nas Súmulas 5, 7 e 211 do STJ e nas Súmulas 282 do
STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação
específica e efetiva dos fundamentos da decisão recorrida,
especialmente no que se refere à ausência de prequestionamento
e à necessidade de revisão de matéria fática e probatória.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão
recorrida, conforme exigido pelo artigo 932, III, do CPC e pela
Súmula 182 do STJ.
6. No caso concreto, o recurso de agravo não apresentou
argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
recorrida,
limitando-se
a
alegações
genéricas
e
sem
enfrentamento efetivo das razões de inadmissibilidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu o recurso especial, cujo
fundamento se assenta no artigo 105, III, "a" e "c" da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação
aos artigos 422 do Código Civil, 6o, V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do
Consumidor; além de divergência jurisprudencial no que diz respeito à limitação dos
juros remuneratórios.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial restou assim fundamentada (e-
STJ, fl. 265-267 - sem grifo no original):
(...) Concernente à alegada ofensa ao
, a ascensão do
do CC
art. 422
reclamo é vedada pelas
, por
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF
analogia. Faz-se ausente o requisito do prequestionamento, pois a
Câmara não emitiu juízo de valor acerca do referido dispositivo no
julgamento da apelação e a questão não foi levantada nos embargos
declaratórios opostos pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

Assim decidiu o STJ em caso assemelhado:
[...] 2. Quanto à alegada violação aos arts. 21 e 22 da Lei
Complementar 101/2000, verifica-se que o acórdão recorrido
não enfrentou a dita alegação, a qual não foi objeto dos
Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente. 3. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos
por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na
. (
rel.
espécie, O Enunciado 211/STJ
REsp n. 1.655.438/GO,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 18-4-2017).
Em relação à apontada ofensa aos arts. 6o, V, e 51, IV e XV, do Código
de Defesa do Consumidor, e à divergência jurisprudencial correlata, a
ascensão da insurgência pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal
.
de Justiça
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais, que "Embora a
respeitável decisão tenha reconhecido a possibilidade de revisão das
taxas de juros remuneratórios quando estas forem demasiadamente
superiores à média aplicada pelo mercado, no caso concreto, considerou-
se que "as taxas de juros dos ajustes não ultrapassam significativamente
as médias de mercado apuradas pelo Bacen à época das respectivas
contratações". Entretanto, na realidade, as taxas de juros foram, sim,
impostas de forma excessivamente superior às médias de mercado, uma
vez que excederam em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média
de mercado para o tipo de operação em questão" (evento 41,
RECESPEC1).
O acolhimento da pretensão recursal, no entanto, exigiria o revolvimento
do acervo fático- probatório dos autos, bem como a interpretação do
instrumento contratual, providências vedadas no âmbito do recurso
especial.
(...)
No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que "a incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ repercute na divergência jurisprudencial, porquanto
ocasiona a perda de identidade entre os fundamentos utilizados em
(STJ, AgInt no AREsp n. 1091559/SP, rel.
cada acórdão paradigma"
Min. Lázaro Guimarães, Des. convocado do TRF da 5a Região, Quarta
Turma, j. em 12-6-2018).
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC,
o
art. 1.030,
NÃO ADMITO
recurso especial (...).

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, os fundamentos da decisão de inadmissão, qual
sejam a ausência de prequestionamento e a necessidade de revisão fático-probatória.
Nesse sentido, alega, genericamente que: " (i) no que se refere ao
do Código Civil, que trata da boa-fé e probidade na execução dos
art. 422
contratos, não há necessidade de prequestionamento expresso; (ii) o recurso
não exige reexame de provas, mas sim uma revisão da legalidade e da
(e-STJ, fls. 277-278).
abusividade contratual à luz da legislação federal aplicável"
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, de
acordo com o artigo 98, § 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

É o voto.
Documento eletrônico VDA51567861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 09bbc790-3ebd-40d6-8984-e51e9d14125b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.798.586 / SC
Número Registro: 2024/0435726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50187442620218240018
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ANA HORN
ADVOGADO : DANIEL RICARDO MAGGIONI - SC019109
AGRAVADO
: NEGRESCO S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : RICARDO RUSSO - PR031666
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51807934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 38121132-f1bd-46e0-a2f2-4ae7069aecf0

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 38121132-f1bd-46e0-a2f2-4ae7069aecf0